Tribunal: STF
Processo: ARE 1384958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII, DA CF/88. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. LEI 9.784/1999. APLICAÇÃO.



    1. Apelação de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender ausentes as provas do ato coator, bem como o interesse processual do impetrante.



    2. Sustenta o apelante, em síntese, que se trata de mandado de segurança em face do Gerente Executivo do INSS, considerando-se que, tendo buscado em 12/05/2020 a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência, até agora a autarquia ré não ofertou resposta ao que lhe foi pugnado. Pontua que, inclusive, mesmo no sistema MEUINSS, consta o status de que o requerimento encontra-se "em análise". Aduz que combate a inércia da administração e não uma eventual negativa. Defende que não há que se duvidar da presença do direito líquido e certo à apreciação do requerimento administrativo formulado pela parte impetrante, em prazo razoável, em consonância com a própria legislação de regência e jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.



    3. O mandado de segurança foi impetrado contra ato omissivo da administração, de modo que seus efeitos se verificam continuamente, ou seja, a cada dia que a administração deixa de agir, não havendo o transcurso do prazo decadencial. A Carta Magna vigente (artigo 5º, inciso LXXVIII) assegura, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, ao passo que a Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo na esfera federal (artigos 48 e 49), dispõe que 'a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência', e mais que, 'concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada' .



    4. In casu, verificou-se que o impetrante, em 18/05/2020, requereu a concessão de benefício previdenciário (Benefício Assistencial - LOAS), não havendo notícia, até o presente momento, da conclusão do processo concessório.



     5. Em que pese o fato de o INSS não possuir força de trabalho suficiente para atender toda a demanda em tempo real, em razão do reduzido número de servidores, tal circunstância não pode servir de lastro para que os requerimentos formulados pelo beneficiário sejam apreciados muito tempo depois de protocolados, uma vez que a razoável duração do processo prevista constitucionalmente deve ser prestigiada, até mesmo para que o princípio da eficiência administrativa seja atendido em sua plenitude.



    6. Precedente da Segunda Turma deste Regional: PJE 0805245-21.2014.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Leonardo Carvalho, Data de Assinatura: 31/08/2018.



    7. Transcorridos mais de cinco meses meses, desde a data do protocolo, sem qualquer apreciação, está configurado o direito líquido e certo do impetrante de obter decisão acerca de seu requerimento administrativo.



    8. Entendimento da 2ª Turma no sentido de que há de se determinar a fixação de prazo para o INSS analisar o requerimento administrativo em sede de recurso de apelação, ressalvando o acatamento das justificativas apresentadas pela autarquia, como de carência de pessoal, apenas em juízo de cognição sumária, o que não é o caso dos autos.



    9. Apelação provida, para conceder a segurança, determinando que a autoridade coatora conclua a análise do requerimento administrativo de benefício previdenciário do impetrante, no prazo de 30 dias, a partir da sua intimação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput", e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente